Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga-DF, que concedeu reabilitação ao recorrente, com fundamento nos artigos 93 a 95 do Código Penal e nos artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação, conforme o disposto nos artigos 93 e 94 do Código Penal e no artigo 744 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação, medida de política criminal, visa implementar, de forma efetiva, a ressocialização da pessoa que cumpriu pena diante da sociedade.
4. O artigo 94 do Código Penal estabelece que a reabilitação pode ser requerida após dois anos da extinção ou cumprimento da pena, desde que demonstrado bom comportamento público e privado, domicílio no país e ressarcimento do dano ou prova da impossibilidade de fazê-lo.
5. No caso, todos os requisitos objetivos e subjetivos estão satisfeitos, não havendo necessidade de ressarcimento de danos na espécie, impondo-se o desprovimento da remessa necessária.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.